Tribunal: TJES
Processo: 0001459-52.2013.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-52.2013.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: CESAR ROMERO SIMONASSI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL. DESONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I - À exoneração do avalista de sua obrigação de garantir o contrato, necessariamente, impõe-se a anuência do credor, não podendo ser dar por mera liberalidade de quem assume o encargo, sob pena de manifesta desnaturação do instituto.

II - A jurisprudência do STJ consagra que o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um responsável autônomo e solidário.

III - Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001459-52.2013.8.08.0044

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: CESAR ROMERO SIMONASSI

JUIZ DE DIREITO: DR ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
, em razão de Sentença que acolheu os Embargos à Execução ajuizado por
CESAR ROMERO SIMONASSI
,
declarando inexistente o débito vertido na execução 0012958-67.2012.8.08.0044, face ao Embargante, considerando sua desoneração do aval firmado no título executivo – cédula de crédito Bancário.

Em seu apelo o Recorrente aduz a ausência de anuência expressa do credor, necessária à desoneração do aval firmado no título pelo Apelado. Afirma que o avalista é tão devedor quanto o tomador da operação, não sendo plausível que um simples aviso de desoneração protocolado numa agência da Apelante sirva para desonerá-lo da obrigação.

O Apelado, em contrarrazões, alega que comunicou formalmente à Apelante que não mais permaneceria como avalista do contrato ora executado, omitindo-se a Recorrente, concordando tacitamente com o pedido de exoneração do aval.

Pois bem.

Como visto, os autos gravitam entorno da cédula de crédito bancário, levada à execução pela Apelante, tendo o Apelado como avalista do contrato, que embargou a execução ao argumento de que desonerou-se do aval, após comunicação formal à agência bancária respectiva por meio de “aviso de desoneração de avalista”, documento recebido por preposto da Recorrente, que omitiu-se frente a comunicação empreendida, a chancelar a desconstituição do aval.

A sentença recorrida entendeu juridicamente válida e eficaz a comunicação da desoneração do aval empreendida pelo Apelado, extinguindo a execução face a esta Parte, por não haver obrigação inadimplida em seu desfavor.

Com a devida vênia, tenho por certo que a sentença objurgada comporta reforma.

Como já cediço, o aval é uma garantia pessoal do cumprimento da obrigação contida no título, figurando como uma declaração unilateral de vontade autônoma e formal. “
O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar
" (REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma, DJe 23/8/2016).

Nestes termos, colhe-se da cédula de crédito bancário que verte o aval e que figura com título executivo, o trato irrevogável e irretratável da garantia firmada.

Vejamos:

CLÁUSULA DÉCIMA - AVALISTAS: O(s) AVALISTA(S) e seu(s) cônjuge(s) e/ou TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES) comparece(m) nesta Cédula de Crédito Bancário na condição de DEVEDOR(ES) SOLIDÁRIO(S), anuindo expressamente a suas cláusulas e condições,
responsabilizando-s
e

inco
ndicionalmente
c
om o(s) EMITENTE(s) de maneira
irrevogável e irretratável
p
elo cumprimento de
todas
as
obrigações nela prevista.

Portanto, a toda evidência, à exoneração do avalista de sua obrigação de

garantir o contrato, necessariamente, impõe-se
a anuência do credor
, sob pena de tornar ineficaz a previsão contratual e mesmo inócuo o próprio aval.

Ora, parece-me mesmo óbvio que, se à desoneração do aval basta, a todo e qualquer avalista, o envio de um “aviso de desoneração de avalista”, independente de anuência do credor, não haverá aval que resista.

Em outras palavras, a exoneração do avalista não pode ser dar por mera liberalidade de quem assume o encargo e ao arrepio do credor, sob pena de manifesta desnaturação do instituto.

Assim já decidiram alguns dos Tribunais Pátrios, inclusive esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO GARANTIDO POR AVAL. SUBSTITUIÇÃO DOS AVALISTAS. ANUÊNCIA DO CREDOR POR MEIO DO GERENTE DA AGÊNCIA. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS ORIGINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
1 – A substituição da garantia prestada pela parte, por meio de aval, com sua consequente exoneração da obrigação, depende da expressa anuência do credor e não pode ser a este importa, como se depreende do disposto no art. 299, do Código Civil.
2 – A petição inicial foi instruída com cópia de documento que demonstra que o Banco/Apelado, por meio do Gerente da Agência de São Silvano, Colatina (ES), foi cientificado e aceitou a substituição de garantia. 3 - Recurso de Apelação provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0010464-52.2017.8.08.0014, Data: 07/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AVALISTA - EXONERAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO. -
A exoneração da obrigação assumida pelo avalista perante a instituição financeira
apenas ocorre com a substituição da garantia, mediante concordância expressa do credor
, o que, in casu, não se verificou.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.070035-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023).

Embargos à execução –
Pretensão a exoneração/substituição do aval prestado em cédula de crédito bancário
(empréstimo capital de giro) pelo embargante - O aval é garantia cambiária de caráter pessoal e autônomo, pela qual o avalista se compromete a cumprir a obrigação do título avalizado nas mesmas condições do devedor principal - Obrigação do embargante subsiste mesmo após sua retirada do quadro de sócios da devedora principal, por figurar como devedor solidário,
sem demonstração da substituição do avalista com anuência do credor
– Recurso negado.
(TJSP; Apelação Cível 1008694-14.2023.8.26.0008; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 25/07/2024).

Portanto, considerar que a simples comunicação do avalista de seu desejo de não mais garantir o contrato, como elemento suficiente a desonerá-lo do aval firmado, com fez o Juízo
a quo
, parece-me entendimento que vai de encontro a própria natureza do instituto.

Ademais, sobre as alegações do Embargante-Apelante de que o devedor originário do contrato estaria a ocultar patrimônio, esquivando-se de sua obrigação em detrimento do aval, é preciso considerar que tal garantia não comporta o benefício de ordem, a tornar, ao menos para efeito de validade do aval, irrelevante tal realidade.

Nos dizeres do STJ, “
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o aval não se equipa à fiança para o fim de admitir o benefício de ordem, uma vez que o avalista constitui um
responsável autônomo e solidário.
Precedentes.
” (AgInt no REsp n. 2.027.935/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.).

Nesse mesmo sentido, já deixou claro o STJ que “
O acórdão recorrido aplicou a legislação federal pertinente à matéria e, ao concluir pela
impossibilidade de desconstituição da garantia prestada
,
decidiu em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
firme no sentido de que o aval é dotado de autonomia substancial, de modo que a quebra da affectio societatis ou mesmo o reconhecimento da nulidade do ato que conferiu aos recorrentes a condição de sócios da pessoa jurídica devedora não afetam a obrigação cambiária.
”
(AgInt no REsp n. 1.744.054/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Não tenho dúvidas, portanto, em dizer que o aval contratado voluntariamente pelo Embargante, à mingua de anuência expressa do credor quanto a exoneração pretendida, figura válido e eficaz, a conferir legitimidade ao Apelado a compor o polo passivo da execução que volta-se à obrigação avalizada inadimplida.

Desta feita, dispenso outras razões a conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, julgando improcedente os embargos à execução.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenado o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, considerados os critérios elencados no §2º do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.